Tribunal: TJSP
Processo: 2014446-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2014446-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga,
em que é impetrante FELIPE NANINI NOGUEIRA e Paciente BRUNO
FERNANDO DE BARROS VIEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Concederam a ordem, para revogar a prisão preventiva de BRUNO
FERNANDO DE BARROS VIEIRA determinando-se, ad cautelam, a
expedição de novo alvará de soltura clausulado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014446-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14288
2
HABEAS CORPUS no 2014446-76.2020.8.26.0000
Proc. no 1501750-35.2019.8.26.0571
Origem: ITAPETININGA
Impetrante: FELIPE NANINI NOGUEIRA
Paciente: BRUNO FERNANDO DE BARROS VIEIRA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 22a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14288
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Superveniência de decisão liminar do E. STJ, que
determinou a sua soltura até o julgamento deste writ. Decisão
originária
genérica.
Parecer
da
PGJ
nesse
sentido.
Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado FELIPE NANINI NOGUEIRA, em favor de BRUNO
FERNANDO
DE
BARROS
VIEIRA,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 22a CJ -
VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE ITAPETININGA.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea e eivada de nulidades -
vício de motivação - alegando, inclusive, desproporcionalidade.
Pleiteou sua revogação; subsidiariamente, imposição de medida cautelar
diversa, com fulcro no CPP, arts. 319 e 320. A final, concessão da
ordem, em definitivo, até mesmo de ofício, se constatada alguma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014446-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14288
3
irregularidade.
Indeferido o pedido provisório e prestadas as
informações de estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
opinou pela concessão.
É O RELATÓRIO.
Prefacialmente, a despeito da liminar concedida pelo
STJ no HC no 560.249/SP, consigna-se não ser o caso de prejuízo da
impetração, conforme ressalva da própria determinação: “(...) defiro a
liminar para a soltura do paciente BRUNO FERNANDO DE BARROS VIEIRA, até
o julgamento final do writ na origem, o qual não resta por esta decisão
prejudicado, o que também não impede a fixação de outras medidas cautelares
diversas da prisão, por decisão fundamentada” (fls. 118).
Dando prosseguimento ao julgamento, é caso de
acolhimento da pretensão.
BRUNO - reincidente específico - teve sua prisão em
flagrante convertida em preventiva, por ter, em tese, cometido o grave
crime previsto na Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Em que pese a demonstração de personalidade voltada
a prática delitiva, denotando não se emendar, conforme se observa da
certidão de fls. 63/65, verifica-se que a decisão objurgada não apontou a
real necessidade da custódia.
É certo que para a decretação da prisão preventiva -
ultima ratio - é indispensável fundamentação idônea, com indicação
dos requisitos previstos no CPP, art. 312, com o observância do art.
315, o que não ocorreu, afigurando-se a indicação de circunstâncias do
próprio delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014446-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14288
4
Diante do exposto, concede-se a ordem, para revogar
a prisão preventiva de BRUNO FERNANDO DE BARROS
VIEIRA determinando-se, ad cautelam, a expedição de novo alvará
de soltura clausulado.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica